Tribunal: TJES
Processo: 0001192-21.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001192-21.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS PALAFOZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS
CIVIS
.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA.
PENA MANTIDA.

RECURSO
S
DES
PROVIDO
S
.

1. A
materialidade do
s
delito
s
está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão
e

pelo
laudo toxicológico definitivo,
corroborada pela
s interceptações telefônicas e pela
p
rova oral colhida.
A
par de não ter
em
sido apreendidas drogas com o apelante,
há
comprova
ção
,
de
que encontrava-se associado para o tráfico de drogas ao corréu, com quem foi apreendida grande quantidade de drogas, se
ndo, assim,
suficiente para apontar a materialidade também de sua conduta criminosa,
em conjunto com as demais provas
.
P
recedente do C. STJ.

2.
No que tange à autoria,
consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais
civis,
responsáveis pela
s

investigações
,
na esfera policial e em
J
uízo.
Tal
prova testemunhal está
respaldada nas interceptações telefônicas,
sendo que
foram
identificadas diversas conversas demonstrando que atuava na venda de drogas.
C
onfirmaram,
também,
a existência de uma união estável
e permanente, entre o
s réus
,
marcada pela intenção de associação perene,
para praticar o crime de tráfico de drogas.
E
xistindo
provas coerentes
a respeito d
e su
a au
toria e materialidade quanto a ambos os crimes
, não
é
possível absolvê-lo.

3. D
osimetria.
N
a 1ª fase
, carece de interesse os pleitos, na medida em que as penas-base foram fixadas no mínimo legal.

4.
Na 2ª fase,
requer-
se
a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão,
entretanto, encontra óbice da previsão da
Súmula 231 do STJ,
uma vez que
continua sendo firme o entendimento do Colendo STJ quanto à impossibilidade de, na primeira e
na
segunda fase da dosimetria,
a pena
ser fixada abaixo do mínimo legal.

5.
Na
3
ª fase,

tenho que não prospera o pedido de
reconhecimento d
a minorante do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/061),
já que foi mantida a condenação do
s
réu
s
pela prática do crime associativo (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), o que demonstra a
dedicação à atividade criminosa,
conforme já decidido pelo STJ.
Precedente.

6
. Recurso
s

conhecido
s
e
des
provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001192-21.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS PALAFOZ, ALESSANDRO FERREIRA LESSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS DOS SANTOS PALAFOZ
E
ALESSANDRO FERREIRA LESSA
,

em face

d
a Sentença
de f
ls.
244
/
2
5
4
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante
/ES, que o
s
condenou
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
(
artigo
33,
caput,
e 35
d
a Lei
nº
11.343/06),
bem como o 1º apelante pelo crime de posse de arma (art. 12 da Lei nº 10826/03). Aplicada ao réu Mateus a
pena de
08 (anos) anos de reclusão e 01 (u
m
) ano de detenção e 1.210 dias-multa
,
e
a
o
réu Alessandro a
pena de 08 (anos) anos de reclusão e 1.200 dias-multa, ambos
em regime inicial
fechado
.

E
m relação à ALESSANDRO,
pretende-
se

sua
absolvição
pelos dois crimes
,
alega
n
d
o a
insuficiência de provas. Subsidiariamente, a
redução da pena-base para o mínimo legal, bem como
o
reconhecimento do tráfico privilegiado
.
Quanto ao apelante MATEUS, requer-
se
a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão, além do tráfico privilegiado.

N
arra a denúncia

que,
durante alguns meses do
s
ano
s
de 2019/
2020
, a polícia civil realizou investigação aprofundada, inclusive com interceptaç
ões
telefônica
s
, identificando relações de comercialização de drogas e associação entre Matheus e Alessandro. Após mandado de busca e apreensão, lograram êxito em apreender na residência de Matheus grande quantidade de entorpecentes (cocaína, ecstasy, maconha, lança-perfume), arma de fogo, material para embalagem, balança de precisão e quantia em dinheiro
(R$2.035,00),
e na residência de Alessandro um aparelho celular com diversas conversas referentes ao tráfico de drogas
.

O
bservo que iniciarei a análise recursal pelas pretensões do apelante
ALESSANDRO FERREIRA LESSA
quanto
ao mérito da condenação.

Após detida análise dos autos, verifico que a
materialidade do
s
delito
s
está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão
(fl.
15
)
e

pelo
laudo toxicológico definitivo
(fl.
242/2
43
),
corroborada pela
s interceptações telefônicas e pela
p
rova oral colhida.

D
estaco que, a par de não ter
em
sido apreendidas drogas com o apelante ALESSANDRO,
há
comprova
ção
, como apontarei a seguir,
de
que encontrava-se associado para o tráfico de drogas ao corréu Matheus, com quem foi apreendida grande quantidade de drogas, se
ndo, assim,
suficiente para apontar a materialidade também de sua conduta criminosa,
em conjunto com as demais provas
.

Cito precedente do C. STJ nesse sentido:

2. A apreensão de drogas e a constatação da natureza entorpecente da substância por laudo toxicológico são imprescindíveis para demonstrar a materialidade do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 3. No caso,
embora não tenha sido apreendido entorpecente com o paciente,
as instâncias ordinárias destacaram
haver nos autos provas suficientes, sobretudo as extraídas das interceptações telefônicas, das mensagens de celulares e de fotos, do vínculo do paciente com as substâncias apreendidas com os corréus.
Portanto, inviável acolher o pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas pela ausência de materialidade delitiva.(...
)
(AgRg no HC n. 823.549/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

No que tange à autoria,
para ambos os crimes
imputad
os
ao réu
ALESSANDRO FERREIRA LESSA,

encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais
civis,
responsáveis pela
s

investigações
,
na esfera policial e em
J
uízo.
Eles

apuraram que o réu passou de usuário para traficante, a
o
comprar
drogas
não só para seu consumo, mas também
par
a vender a outros usuários,
bem como,
ao
se associa
r
a seu fornecedor Matheus, ajudando-o a conseguir clientes, quando se mudou para Venda Nova.

Tal
prova testemunhal está
respaldada nas interceptações telefônicas constantes,
em especial,
nas
fls. 97/
112
do Apenso nº 0009437020208080049 e fls. 41/51 do
s
autos principais.

Ressalto que foram
identificadas diversas conversas demonstrando que Alessandro atuava na venda de drogas
,
sendo que
as
adquiria do corréu Matheus e também da pessoa de Jonatan Pereira Mota da Silva. Há,
ainda,
conversas indicando que Matheus, um dos fornecedores de Alessandro, teria sido por ele convidado para residir em Venda Nova e atuar no tráfico naquela cidade,
inclusive,
residiram juntos por um período, bem como o ora apelante lhe
indica
va
clientes
.

Importante destacar que
tais provas
confirmaram,
também,
a existência de uma união estável
e permanente, entre o
s réus
,
marcada pela intenção de associação perene,
para praticar o crime de tráfico de drogas.

A versão dos réus, negando
que Alessandro atuasse no tráfico, sendo mero usuário e cliente de Matheus,
não encontra respaldo em outras provas.

Portanto
, existindo
provas coerentes
a respeito d
e su
a au
toria e materialidade quanto a ambos os crimes
, não
é
possível absolvê-lo.

N
esse sentido, aponto precedente do C. STJ:

“
(...)
A condenação do agravante pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de entorpecentes está fundada em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva e em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial.
A condenação do agravante se funda nas próprias interceptações telefônicas, na busca e apreensão decretada e nos depoimentos dos policiais civis confirmados em juízo.
A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem, para absolver o agravante, é medida inviável no habeas corpus, de cognição sumária.(...
)
(AgRg no HC n. 804.948/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Prossigo com a análise das pretensões de revisão da dosimetria.

N
a 1ª fase
, carece de interesse os pleitos, na medida em que as penas-base foram fixadas no mínimo legal.

Na 2ª fase,
o apelante Matheus
requer a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão,
entretanto, observo que encontra óbice da previsão da
Súmula 231 do STJ,
uma vez que
continua sendo firme o entendimento do Colendo STJ quanto à impossibilidade de, na primeira e
na
segunda fase da dosimetria,
a pena
ser fixada abaixo do mínimo legal.

A propósito,
cito
recente julgado
:

“
(...
)
II -
Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
III - Consoante arts. 122 e 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, apenas os Ministros desta Corte possuem legitimidade para propor a revisão dos respectivos enunciados sumulares. Agravo regimental desprovido.(...
)”
(AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Na
3
ª fase,

tenho que não prospera o pedido de
reconhecimento d
a minorante do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/061),
já que foi mantida a condenação do
s
réu
s
pela prática do crime associativo (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), o que demonstra a
dedicação à atividade criminosa,
conforme já decidido pelo STJ, no
Ag
ravo
R
egimental
no HC n. 787.004/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.

Por todo o exposto,
nos mesmos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO APELO
e
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)